Tribunal: CARF
Processo: 10630.720601/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720601/2011-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.946 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Recorrente
UNICAFÉ AGRÍCOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
impugnação à Notificação de Lançamento relativa ao Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (ITR).
Conforme a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” da Notificação
de Lançamento, foi procedido ao arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN), com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que após
regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou, por meio de Laudo de Avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na norma NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o valor da terra nua declarado.
O “Complemento da Descrição dos Fatos” esclarece que após regularmente
intimado o contribuinte apresentou laudo de avaliação do imóvel rural que utilizou o método
comparativo direto de dados de mercado. Laudo esse não aceito pela autoridade fiscal lançadora,
sendo procedido ao arbitramento com base no tabela do SIPT, instituído pela Portaria SRF n. 447
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720601/2011-31
Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

de 28 de março de 2002, relativo ao município de localização do imóvel e correspondente ao
exercício da autuação.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, onde alega discordância
com o valor adotado como Valor de Terra Nua (VTN), pois entende fugir totalmente da
realidade do mercado à época do lançamento e apresenta novo Laudo, elaborado pelo
Engenheiro Agrônomo e com respetiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Afirma
que tal laudo adota as recomendações contidas na NBR 14653-3, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), tomando como parâmetro o método comparativo direto,
considerando dados de locais pertencentes à mesma região geoeconômica do imóvel sob
avaliação, com preferência àqueles com o mesmo tipo de solos, inclusive com avaliação das
benfeitorias, levando-se em consideração orçamentos e custos de reposição perante firmas de
construção. Baseado em tal laudo, requer o acolhimento da impugnação e anulação do
lançamento.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente.
Foi interposto recurso voluntário, onde a autuada inicialmente inova em sua
defesa ao alegar que o arbitramento padeceria de fundamento, posto que efetuado sem
consideração da norma consoante do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996.
Na sequência advoga que, de outra parte, os argumentos utilizados pela decisão
recorrida para não acatar o laudo apresentado juntamente com a impugnação seriam totalmente
desprovidos de razoabilidade, e até mesmo ilegalidade, defendendo a total adequação do laudo
apresentado, para efeito de determinação do VTN.
Ao final, requer a reforma da decisão de piso e consequente manutenção do valor
da terra nua constante de sua Declaração do ITR
É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Previamente à apreciação do presente recurso, há que se registrar que foi
procedido ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes do Sistema de Preços de
Terra (SIPT). Verifica-se que, no Termo de Intimação lavrado pela fiscalização há expressa
advertência de que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro do exercício objeto do lançamento.
Entretanto, não se encontra demonstrado na Notificação de Lançamento e
documentação subsequente o critério de apuração do VTN utilizado e se foi, ou não, considerado
o grau de aptidão agrícola do imóvel, bem como verifico que inexiste nos autos a tela de consulta
ao SIPT.
Um dos pontos de discordância do presente lançamento é justamente o VTN
utilizado para o efeito de arbitramento e cálculo do imposto. Nos termos da legislação de
vigência, para ser utilizado o SIPT como parâmetro para o arbitramento deve se levar em conta a
aptidão agrícola, de forma que, para análise de mérito faz-se necessário perquirir se foi
observado, ou não, o grau de aptidão agrícola quando do lançamento. Nesse sentido temos os
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.946 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720601/2011-31

comandos do art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, c/c art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.183-56, de 24 de agosto de 2001.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que
a unidade de origem informe se a aptidão agrícola do imóvel foi considerada para efeito do
arbitramento do VTN, bem como para que junte aos autos a tela de consulta ao SIPT que
respaldou o mencionado arbitramento, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado
base a tal procedimento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que
se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital